Tribunal: TJES
Processo: 0026827-56.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026827-56.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IEDA SOARES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da executada para declarar a nulidade da citação editalícia realizada em execução fiscal, julgando procedentes os embargos à execução. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de esgotamento dos meios disponíveis para a localização da parte executada, nos termos do artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da citação por edital na execução fiscal promovida pelo Município de Vitória, considerando se houve o efetivo esgotamento dos meios prévios de localização do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital na execução fiscal somente é admissível quando frustradas as modalidades prévias de citação por correio e por oficial de justiça, conforme disposto no artigo 8º, inciso III e IV, da Lei 6.830/80 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, restou demonstrado que a tentativa de citação por correio foi infrutífera e que foram realizadas três diligências pessoais por oficial de justiça, sem êxito na localização da parte executada, circunstância que autoriza a citação por edital.

5. A exigência de diligências adicionais, como a requisição de informações a cadastros públicos e concessionárias de serviços, não possui previsão legal e não se impõe quando já realizadas tentativas efetivas de localização.

6. O dever de manter os dados cadastrais atualizados perante a Administração Pública incumbe ao contribuinte, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo inviável imputar ao exequente a obrigação de buscar o endereço do executado em outras bases de dados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno provido. Decisão monocrática anulada. Recurso de Apelação Cível da parte ora agravada conhecido e desprovido. Sentença apelada mantida.

Tese de julgamento
:

A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei 6.830/80.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 256, § 3º; Lei 6.830/80, art. 8º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 06/04/2009; STJ, Súmula 414; TJES, Apelação Cível 100200068094, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 02/03/2021, DJ 09/03/2021; TJES, Apelação Cível 100190035376, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 23/02/2021, DJ 11/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos (Id n. 8011544), enquanto integrava este Órgão Colegiado, na qual, monocraticamente, conheceu do recurso interposto pela ora agravada e, no mérito, deu-lhe provimento para declarar a nulidade da citação editalícia realizada no bojo do feito executivo, julgando, de consequência, procedente o pleito vertido em sede de embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 487, I do CPC.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs Agravo Interno, alegando, em síntese:
(i)
que foram realizadas três tentativas infrutíferas de citação pessoal da executada;
(ii)
que, diante da impossibilidade de localização da devedora, restou demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis, sendo a citação por edital a única alternativa viável naquele momento processual; e
(iii)
que a decisão monocrática ofendeu o artigo 256 do CPC, pois a executada tinha o dever de manter seus dados cadastrais atualizados junto aos órgãos públicos.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qualidade de representante da agravada, apresentou contrarrazões, sustentando que:
(i)
a citação por edital foi deferida sem a adoção de medidas efetivas para localização da executada, como a requisição de informações junto a cadastros públicos ou concessionárias de serviços públicos, conforme determina o art. 256, § 3º, do CPC;
(ii)
houve violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal (artigo 5º, LV, da Constituição Federal); e (iii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige o esgotamento dos meios de localização antes da decretação da citação por edital, sob pena de nulidade do ato citatório.

A decisão recorrida foi inicialmente proferida pelo Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que à época integrava a 3ª Câmara Cível. Entretanto, em razão de remoção deste magistrado para a 2ª Câmara Cível, conforme autorizado pelo e. Tribunal Pleno por meio da Resolução nº 65/2024, publicada em 16/05/2024, o feito foi redistribuído para a atual relatora, nos termos do artigo 117, § 3º, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, que estabelece que, em caso de remoção de câmara, o desembargador mantém vinculação apenas aos processos distribuídos até sua saída, sendo os recursos interpostos posteriormente redistribuídos aos demais membros do órgão fracionário.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos (Id n. 8011544), enquanto integrava este Órgão Colegiado, na qual, monocraticamente, conheceu do recurso interposto pela ora agravada e, no mérito, deu-lhe provimento para declarar a nulidade da citação editalícia realizada no bojo do feito executivo, julgando, de consequência, procedente o pleito vertido em sede de embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

A decisão recorrida, proferida pelo Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, reformou a sentença de primeiro grau que havia rejeitado os embargos à execução fiscal opostos pela agravada. O fundamento principal da decisão monocrática foi a ausência de exaurimento dos meios de localização da executada, conforme previsto no artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil, tornando nula a citação por edital e, consequentemente, reconhecendo procedente o pleito dos embargos à execução fiscal.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs Agravo Interno, alegando, em síntese:
(i)
que foram realizadas três tentativas infrutíferas de citação pessoal da executada;
(ii)
que, diante da impossibilidade de localização da devedora, restou demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis, sendo a citação por edital a única alternativa viável naquele momento processual; e
(iii)
que a decisão monocrática ofendeu o artigo 256 do CPC, pois a executada tinha o dever de manter seus dados cadastrais atualizados junto aos órgãos públicos.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qualidade de representante da agravada, apresentou contrarrazões, sustentando que:
(i)
a citação por edital foi deferida sem a adoção de medidas efetivas para localização da executada, como a requisição de informações junto a cadastros públicos ou concessionárias de serviços públicos, conforme determina o art. 256, § 3º, do CPC;
(ii)
houve violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal (artigo 5º, LV, da Constituição Federal); e (iii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige o esgotamento dos meios de localização antes da decretação da citação por edital, sob pena de nulidade do ato citatório.

A decisão recorrida foi inicialmente proferida pelo Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que à época integrava a 3ª Câmara Cível. Entretanto, em razão de remoção deste magistrado para a 2ª Câmara Cível, conforme autorizado pelo e. Tribunal Pleno por meio da Resolução nº 65/2024, publicada em 16/05/2024, o feito foi redistribuído para a atual relatora, nos termos do artigo 117, § 3º, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, que estabelece que, em caso de remoção de câmara, o desembargador mantém vinculação apenas aos processos distribuídos até sua saída, sendo os recursos interpostos posteriormente redistribuídos aos demais membros do órgão fracionário.

Pois bem.

A controvérsia devolvida ao Colegiado cinge-se à validade da citação por edital na execução fiscal promovida pelo Município de Vitória em desfavor da agravada, Ieda Soares da Silva.

A decisão monocrática impugnada entendeu pela nulidade da citação editalícia, porquanto não restaram exauridos os meios disponíveis para a localização da parte executada, nos termos do artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual se reconheceu a procedência dos embargos à execução fiscal.

Entretanto, após detida análise dos autos, constato que assiste razão ao agravante.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que
a citação por edital na execução fiscal somente é admissível quando frustradas todas as modalidades prévias de citação
, ou seja, por correio e por oficial de justiça. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)

A orientação jurisprudencial foi consolidada na Súmula 414 do STJ, que dispõe: "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades." (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

No caso concreto, verifica-se que a citação por correio mostrou-se ineficaz e que foram realizadas três tentativas infrutíferas de citação pessoal por meio de oficial de justiça, o qual certificou que a executada se encontrava em local incerto e não sabido. Assim, restou configurado o requisito para a citação editalícia, conforme previsto no artigo 8º, inciso III e IV, da Lei 6.830/80, e na jurisprudência desta Corte e do STJ.

A exigência de realização de outras diligências além das tentativas de citação pessoal já efetivadas não encontra respaldo legal, conforme já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRIBUINTE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO FISCAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente solicite a citação ficta. Precedentes.

2. É dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Precedentes TJES.

3. Recurso conhecido e desprovido."

(TJES, Apelação Cível 100200068094, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, julgado em 02/03/2021, DJ 09/03/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL - CABIMENTO PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula nº 414/STJ).

2. A frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Precedentes.

3. Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao Fisco.

4. Recurso provido."

(TJES, Apelação Cível 100190035376, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, julgado em 23/02/2021, DJ 11/03/2021).

Portanto, considerando que foram efetivamente esgotadas as tentativas de citação pessoal e que não há imposição legal para a realização de novas diligências, mostra-se válida a citação por edital promovida pelo Município de Vitória, não se configurando qualquer nulidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão monocrática guerreada. Por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por IEDA SOARES DA SILVA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau que rejeitou os embargos à execução fiscal.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar